Tribunal: TJMT
Processo: 1009631-25.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009631-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 161.775.681-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA

EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUI
ÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ.
SENTENÇA
ANULADA. RETORNO À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência e de reparação material e moral, ao fundamento de que o banco teria comprovado a regularidade da contratação, não obstante os descontos consignados apontados em extrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a autora ter impugnado, no momento processual oportuno, a autenticidade da assinatura aposta no contrato, sem que lhe fosse assegurada a produção da prova pericial grafotécnica, imprescindível à aferição da veracidade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhecido o cerceamento de defesa, porquanto a autora impugnou a assinatura do contrato e o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem determinar a realização da perícia grafotécnica. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, o que impõe a realização da referida
prova

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Preli
minar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, incumbe ao banco provar a autenticidade do documento, nos termos do CPC.
2
. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade do instrumento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369, 373, I e II, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alice Maria do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais ajuizada
em face de Banco C6 Consignado S.A.

Na origem, a autora sustentou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado, afirmando a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito/contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Instadas as partes a especificarem provas, a autora requereu a produção de prova pericial, com impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, pleiteando, ainda, a apresentação do instrumento original para viabilizar perícia grafotécnica.

Sobreveio sentença que julgou antecipadamente a lide, por entender suficiente a prova documental, rejeitou
as preliminares
suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, concluiu estar comprovada a contratação, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha impugnado a assinatura e requerido
a
realização de perícia grafotécnica, não lhe foi oportunizada a produção da prova técnica indispensável à verificação da autenticidade do contrato. No mérito, afirma que os documentos apresentados pelo banco não seriam idôneos para comprovar a contratação, reiterando que não reconhece o negócio jurídico e não se recorda do recebimento dos valores apontados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia, em sede preliminar, cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora a autora tenha requerido oportunamente a produção de perícia grafotécnica e a apresentação do contrato original, a demanda foi julgada antecipadamente, sem a instrução probatória necessária.

No caso, a autora trouxe aos autos elementos indicativos dos fatos constitutivos do direito alegado, notadamente o extrato de empréstimo consignado que evidencia descontos em seu benefício
previdenciário (ID 349995403).
Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco
apelado
tenha apresentado cópia do contrato supostamente firmado entre as partes e outras documentações relativas ao empréstimo consignado (ID 349995412 e seguintes), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora em momento processual adequado (ID 349995434).

No entanto, sobreveio sentença com o julgamento antecipado do feito.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
REsp
1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...
)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“[...]
1
. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." [...] (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).”

“[...] É imprescindível
a
realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de
fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 19/11/2022).”

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo
REsp
.
1.846.649/MA (Tema 1061). É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023,
Publicado
no DJE 18.01.2013).”

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para produção de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026